Tribunal: TJSP
Processo: 2020713-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA JURÍDICA- JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa Jurídica – Requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA JURÍDICA- JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa Jurídica – Requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual, também à pessoa jurídica.

RECURSO PROVIDO.